Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A controvérsia cinge-se ao valor do proveito econômico obtido pela parte autora/embargante.
3. Conquanto a matéria objeto dos autos seja a análise da regularidade da fatura referente ao mês de agosto de 2012, o débito remete ao protesto apresentado em 2021, sendo este o valor a ser considerado para o cálculo do proveito econômico.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.